Tribunal: TJMT
Processo: 0017446-38.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017446-38.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERBERTH JOSE PEREIRA MARIANO - CPF: 268.055.531-72 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PECULATO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
.

NULIDADE
DA DENÚNCIA
EM DECORRÊNCIA DA
SUA
INÉPCIA. INCONSISTÊNCIA. CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO.
2. MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO D
O

APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. 3.
POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO, PELO APELANTE, DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso,
a
peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

2. Estando satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva relativa ao delito de peculato, por intermédio
d
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
se pode

cogitar
em absolvição
do apelante
.

3.
Inviável a conversão da
pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
porquanto foram
não atendidas, concomitantemente, as condições arroladas no art. 44, do Código Penal,
posto que o apelante não preenche o
requisito constante no inciso I
II
do referido preceito normativo.

4
.
Preliminar de nulidade
rejeitada
. E, no mérito, r
ecurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Herberth Jos
é
Pereira Mariano

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0017446-38.2018.8.11.0055
, conden
ando-o
pela prática do crime de peculato
por
79 (setenta e nove)
vezes
(art. 312 do Código Penal), à pena de
3
(
três
) anos
,
10
(
dez
) meses e
20
(
vinte
) dias
de reclusão
, no regime aberto.

O

apelante
, forte nas razões
que se encontram
no ID
181805677
,
suscita preliminar de
inépcia d
a denúncia, ao argumento
segundo o qual

não individualiza quais foram os
inquéritos policiais

e
tampouco
rela
ciona

os valores
das fianças
supostamente apropriados, circunstância
s
, essa
s
,
imprescindível para o exercício do contraditório
.

E
, no mérito,
preten
de a reforma do referido
édito judicial
para
que
seja
absolvid
o
,
com fulcro no a
rt. 387, II, V ou VII, do Código de Processo Penal,
seja
por atipicidade da conduta
,
ante a inexist
ência de
materialidade delitiva
,

seja
por não
restar

demonstrada a autoria
;
e,
subsidiariamente
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
183036694
, o
Ministério Público
pugna pel
a rejeição da preliminar suscitada
.

E
, no mérito, pel
o
des
provimento

do recurso
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se encontra
no ID
192425661
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

I
népcia da denúncia
. Falta da individu
alização da conduta
e
a
relação dos valores
das fianças

supostamente apropriados pelo apelante

Não obstante o apelante alegue, nesta preliminar, que a denúncia é inepta porquanto não teria individualizado
sua
conduta
e tampouco relacionados os valores
das fianças
, em tese, apropriados
por ele, é forçoso reconhecer que essa tese não se sustenta
.

Isso porque a

prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do
s
ilícito
s

pelos quais
o apelante
foi condenado
, individualizando as condutas praticadas por ele, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo
a sua
defesa, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Logo, a
despeito de o apelante sustentar,
em suas razões, que a exordial acusatória não individualizou os
inquéritos policiais

tampouco relacion
ou
os
valores
das

fianças

a eles vinculad
o
s
e
objeto
dos

desvios,

é
possível
inferir
que a denúncia se repo
r
ta ao relatório constante no
caderno informativo

qu
e deu origem a esta ação penal
,
no qual foram apuradas as irregularidades
descritas na peça acusatória
.

Além disso, da leitura do
relatório
em questão
,
que está
no ID 175739995
,
p. 37
-
57
,
pode ser inferido
que os inquéritos
policiais
nos quais o apelante trabalhou
no período de 2012 a 2018
foram individualizados um a um, numericamente,
como também
anotada s a s irregularidade s constatada s
pelo policial civil Ricardo Guth Justino, responsável pela diligência
n
a qual
se
apurou o desvio de R$ 86.995,00 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais) oriundos de 79 (setenta e nove)
cadernos informativos
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, com relação à inépcia da denúncia, firmou o
seguinte
entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP.
3.

Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Em face do exposto,
a
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada
no ID
175739995
,
p. 11
-
13
, descreve os fatos desta forma:

[...] Narram os autos de investigação criminal que entre os anos de

2012 e 2018, na Delegacia de
Polícia
de Tangará da Serra/MT, localizada na Avenida Brasil, n° 79, Centro, o denunciado
Herberth Jose Pereira Mariano
, escrivão de polícia à época dos fatos, apropriou-se, por diversas vezes, de valores que tinha posse em razão de seu cargo, ou os desviou, em proveito próprio ou alheio, consistente no total de R$ 86.995,00 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais - fls. 12), conforme despacho do Delegado de Polícia às fls.

06/07 e relatórios de fls. 12/22 e 40/41.

Conforme consta nos autos, o denunciado
Herberth José Pereira Mariano
, escrivão de polícia à época dos fatos, recebia em sua função pública valores referentes ao recolhimento de fianças vinculadas à inquéritos policiais, e acabava por apropriar-se destes valores, desviando um total de R$ 86.995,00 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais), conforme demonstra o despacho de fl. 06 e relatório de fls. 12/22.

Consta que as apropriações indevidas ocorreram por aproximadamente 79 vezes, o que corresponde ao número de inquéritos policiais sem o devido recolhimento da fiança aos cofres públicos.

Diante disso, ao ser intimado para prestar declarações,
Herberth José Pereira Mariano
asseverou que necessitava de um tempo para constatar o que poderia ter ocorrido (termo de declarações à fl. 24), razão pela qual lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias (despacho à fl. 27), todavia, o denunciado quedou-se inerte. [...]

Destaques no original

A

existência
material do crime narrado na exordial acusatória foi comprovada
pelos seguintes documentos:
portaria (ID 175739995
,
p. 17);
O
fício n. 2.205/2018/DP-
T. S
(ID 175739995
,
p. 21);
relatório do cartório (ID 175739995
,
p.
3
7
-
56
)
;
certidão de não comparecimento (ID 175739995
,
p. 75)
;
e R
elatório de
I
nvestigação n. 468/2018 (ID 175739995
,
p. 79);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

A autoria, por sua vez, restou configurada tanto pelos depoimentos colhidos na fase policial quanto
na judicial
. E, conquanto
o
apelante

pleiteie sua
absolvição,
alegando a atipicidade da sua conduta, ante a inexistência de
comprovação do prejuízo
; bem como por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva
, da análise do conjunto probatório, extrai-se
destes autos
conclusão diversa.

Como se sabe, a
figura penal de peculato-desvio (art. 312,
caput,
do Código Penal) exige o dolo específico de fazê-lo com a vontade deliberada e consciente de, para benefício próprio ou de outrem, dar
ao
bem destinação diversa da previamente definida em lei,
pouco importando a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial,
situação que
restou demonstrada
na espécie
, uma vez que, conscientemente,
o
apelante, valendo-se do cargo público de
escrivão da
P
olícia
Judiciária

C
ivil à época dos fatos
e responsável pelo cartório da
D
elegacia
de Polícia de Tangará da Serra/MT, rec
ebia
os valores das
fianças
arbitradas nos
inquéritos policiais
e
não
os
depositava na conta única
do Poder Judiciário
.

Com efeito, infere-se da mídia audiovisual
juntada nestes
autos que a testemunha
Ricardo Guth Justino, escrivão
da

P
olícia
Judiciária Civil
,
narrou
em juízo
que no
início
do ano
de 2018 assumiu o cartório
da Delegacia de Tangará da Serra/MT
e
recebeu
do
d
elegado de
p
olícia
a solicitação de elaboração de
um relatório
pormenorizad
o

de eventuais pendências
daquela
delegacia
, uma vez que
a secretaria criminal do

f
órum
da comarca havia noticiado

a existência de
valores de
fianças que constavam

como recolhid
o
s, todavia não
havia
o
s depósitos

correspondente
s

na
conta d
o
Poder J
udiciário.

Ricardo, i
nformou
, também,
que
averiguou 478 inquéritos policiais que o apelante foi responsável
,
no período de 2012 a 2018
, listando-os um a um no relatório que se vê no ID 175739995
,
p. 37/56,
em cujo documento consta
que
faltavam 79 (setenta e nove) comprovantes de depósito de valores referentes às fianças pagas
,
no
montante
de R$ 86.995,00 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais).

Relatou
, ainda,

a
citada
testemunha,
que

o procedimento
a cargo do
escrivão
da Polícia Judiciária Civil

consiste em
receber

a fiança, ir até a lotérica, pagar
o valor constante na
guia e anexar o comprovante de pagamento no inquérito
policial.
Esclarecendo, outrossim,
que
nos inquéritos
policiais

nos quais havia
sido recolhida a

fiança, tem o termo de fiança

–
que
é
um comprovante que se entrega
à pessoa que foi presa
. E, se
existe
esse termo
de fiança
, tem que haver o comprovante bancário
do respectivo
pagamento
. Entretanto, nos 79 (setenta e nove)
cadernos informativos

encontradiços
no relatório, a despeito da existência do
s
termo
s de fianç
a
, não havia o comprovante
do pagamento dos valores
.

Corroborando
essas
assertiva
s
,
a testemunha João Romano da Silva

Júnior, delegado
de polícia
,
narrou que recebeu
um ofício do Poder Judiciário
solicitando
a

apresenta
ção de
comprovante do recolhimento do
valor da fiança de um inquérito
policial
em específico
no qual
não constava o depósito
.
Por conta
disso, a autoridade policial, declarou que
foram tomadas as medidas cabíveis para compreender a situação, porém

outros ofícios
contendo a mesma solicitação
foram encaminhados e assim
,
via cartório central
,
foi solicitado um

levantamento e informações quanto
à
falta dos valores
referentes
às
fian
ças aludidas nos referidos ofícios
.

O delegado de polícia
a
firmou
, também, q
ue diante da constatação das irregularidades,
o apelante foi
intimado para apresentar justificativa, todavia não foi convincente
.

E, depois de

ser
intimado a complementar os esclarecimentos
acerca das divergências encontradas
,
ele
quedou-se inerte, conforme certificado
no documento constante no ID 175739995
,
p. 75.

A autoridade policial
asseriu
,
ademais
, que o escrivão
da

P
olícia
Judiciária Civil
é

quem
tem
o dever
de
recolher o
valor
financeiro

oriundo dos

inquéritos policiais
, relatando que em
alguns dos
cadernos informativos
foi verificado que a guia de recolhimento juntada estav
a

sem a autenticação mecânica
, circunstância
, essa,
que
induz
iu
a erro
o declarante.

A
testemunha Valdomiro Antônio da

Silva Júnior,

em juízo,
confirmou que na época dos fatos
também
era escrivão
da Polícia Judiciária Civil

e
relatou

que o recolhimento
dos valores

das
fiança
s
era de responsabilidade do agente titular do

cartório
– o
ra
apelante –
não
tendo sido
feita a fiscalização por parte do delegado
de polícia
para ter certeza do

depósito, pois o cargo de escrivão era de confiança d
a

autoridade policial.

Portanto, a despeito de o apelante sustentar, em suas razões recursais, a inexistência de materialidade delitiva
, consistente na não comprovação de que
os valores das
fianças faltantes foram efetivamente pag
o
s, a assertiva não merece guarida, pois tanto o escrivão

Ricardo Guth Justino quanto o delegado
de polícia
João Romano da Silva Júnior informaram,
na segunda fase da persecução penal
, que o procedimento de recolhimento
do
s
va
lores das
fiança
s consistia
justamente
na

elabora
ção do
termo de fiança a ser entregue
à pessoa que
flagra
do
,
e
que, quando
o numerário
não era pag
o
,
havia
a
certifica
ção dessa circunstância
no inquérito
policial
.

Também
não tem
cabimento as afirmações
do apelante

segundo as quais
não há provas
nestes
autos
que
era
ele
quem recebia
os valores das
fiança
s
,
pois os mesmos policiais acima nominados afirmaram ser
Herberth José o responsável pelo cartório da Delegacia
de Polícia
,

que, dentre
as
atribuições funcionais

do apelante
,
incluía-se a de
receber o
numerário
e
depositá-lo
na conta judicial.

Cumpre registrar,
outrossim,
que, ao ser interrogad
o
judicialmente,
o apelante

declarou que os flagrantes eram repassados
para ele
,

mas
devido

ao
grande
volume,
alguns inquéritos
policiais
eram remetidos ao cartório central para a

realização do depósito

e
quando voltava
m

para Delegacia
de Polícia
,
ele

não
conferia a
confirmação do
depósito
.
Afirmou, ainda, de forma inverossímil, c
omo justificativa do desaparecimento dos recibos
,
que houve um incêndio na sala
na qual
os documentos e os itens estavam localizados.

Destarte
,
embora

o
apelante negue a prática delitiva, é forçoso reconhecer a existência de
elementos probatórios suficientes para comprovar a conduta criminosa narrada na exordial acusatória,
uma vez que, na condição de
escrivão
da

P
olícia
Judiciária
Civil
, desviou valores do erário
estadual
,
deixando de depositar na conta judicial os
numerários
referentes às fianças arbitradas aos
flagranteados
em
79 (
setenta e nove
)

inquéritos policiais
ao longo dos anos de 2012 a 2018
,
tornando-se incabível
, destarte,

sua

absolvição

com fulcro no art. 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal
.

No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, infere-se destes autos
a
impossibilidade da aplicação desse benefício ao apelante, pois

lhe foram aferidas desfavoravelmente as circunstâncias judiciais
,
não restando preenchido os requisitos objetivos para o deferimento da benesse em comento (art. 44,
I
I
I
, do Código Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto por

Herberth José Pereira Mariano
,
mantendo-se
inalterad
a

a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024